Tribunal: TJSP
Processo: 1030932-10.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Julgamento antecipado da lide – Apelação com preliminar

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Julgamento antecipado da lide – Apelação com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Vício inexistente – Matéria de direito e de fato, com prova documental e alegações suficientes nos autos – Preliminar rejeitada – Instituição financeira – Prática abusiva consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor – Infração ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor – Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Impossibilidade de redução pelo Poder Judiciário – Apelação do embargante não provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de execução fiscal – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da dívida consolidada – Apelação não provida.